Tribunal: TJSP
Processo: 1100838-37.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por diretor de captação de investimento do Banco BVA – Indenização fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil para conselheiros, diretores e administradores, visando a cobertura das perdas decorrentes de sua administração – Indenização que, segundo o autor, é devida, face à intervenção do Banco Central com relação ao Banco BVA e a

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por diretor de captação de investimento do Banco BVA – Indenização fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil para conselheiros, diretores e administradores, visando a cobertura das perdas decorrentes de sua administração – Indenização que, segundo o autor, é devida, face à intervenção do Banco Central com relação ao Banco BVA e a consequente indisponibilidade patrimonial da instituição, diretores e conselheiros - Decreto de improcedência – Apólice na qual se funda a pretensão indenizatória julgada nula por sentença proferida em ação anterior, já transitada em julgado (aonde foi reconhecida fraude dos diretores e conselheiros da instituição financeira) - Alegação de desconhecimento, pelo autor, das irregularidades praticadas que não autoriza o recebimento da indenização postulada (até mesmo porque era inerente a ele, por conta da posição ocupada junto ao banco, da crítica situação da entidade) - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100838-37.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS CONVERSANO, é apelada ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Compareceu para sustentar a Dra. Heloisa Cereser.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100
Apelante: ANTONIO CARLOS CONVERSANO
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43.143
Voto no: 43.143
Apelação Cível no: 1100838-37.2014
Comarca: São Paulo (F. Central) - 14a Vara
1a Instância: Processo no: 110083137/2014
Apte.: Antonio Carlos Conversano
Apda.: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
VOTO DO RELATOR
EMENTA SEGURO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Demanda ajuizada por diretor de captação de
investimento do Banco BVA Indenização fundada em
contrato de seguro de responsabilidade civil para
conselheiros, diretores e administradores, visando a
cobertura das perdas decorrentes de sua administração
Indenização que, segundo o autor, é devida, face à
intervenção do Banco Central com relação ao Banco
BVA e a consequente indisponibilidade patrimonial da
instituição, diretores e conselheiros - Decreto de
improcedência Apólice na qual se funda a pretensão
indenizatória julgada nula por sentença proferida em
ação anterior, já transitada em julgado (aonde foi
reconhecida fraude dos diretores e conselheiros da
instituição financeira) - Alegação de desconhecimento,
pelo autor, das irregularidades praticadas que não
autoriza o recebimento da indenização postulada (até
mesmo porque era inerente a ele, por conta da posição
ocupada junto ao banco, da crítica situação da
entidade) - Sentença mantida - Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
3
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Indenização, julgada
improcedente, impondo ao autor o pagamento das despesas processuais,
além da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Embargos
de
declaração
às
fls.
844/849,
parcialmente acolhidos para apreciar e afastar pedido de tutela de
evidência, bem como cominação de multa ao embargado, conforme r.
decisão de fls. 859/860.
Inconformado, apela o vencido (fls. 863/869). De
início, pugna pelo deferimento da assistência judiciária, diante da
impossibilidade de arcar com as custas do processo, tendo em vista que
se encontra com seus bens bloqueados por determinação do Banco
Central. Ainda em sede de preliminar, pugna pela apreciação e
provimento do agravo retido, com o deferimento da tutela de urgência.
No tocante à pretensão recursal propriamente dita,
pugna pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que não figurou no polo passivo da ação declaratória de
nulidade da apólice, motivo pelo qual o quanto lá decidido a ele não se
aplica, sob pena de afronta ao artigo 506 do CPC. Reitera que
desconhecia a prática de atos 'duvidosos' na gestão do Banco BVA,
sendo ademais ilógico que, se tivesse ciência da aludida situação,
investiria seu patrimônio junto à referida instituição financeira, não
podendo ser presumida sua má-fé, devendo ser declarada eficaz a
apólice e, bem assim, a indenização postulada. Aguarda o provimento
recursal, julgando-se a ação procedente, nos moldes da exordial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 876/892.
Inicialmente, os presentes autos foram distribuídos
a esta Câmara, tendo como então Relator o Desembargador SILVÉRIO
DA SILVA, com posterior e final redistribuição a esta Relatoria, por
força da Portaria de Designação n. 16/2018, da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do
artigo 1.011 do CPC.
Fica ainda indeferida a gratuidade postulada pelo
apelante, não havendo prova da modificação da situação financeira
demonstrada por ocasião da decisão inaugural que indeferiu o mesmo
benefício. No entanto, tal quanto lá se decidiu, fica mantido o
diferimento das custas ao final do processo, haja vista a decretação da
indisponibilidade de seus bens, pelo Banco Central fato incontroverso
e, ao que se tem notícia, ainda não revogado. Em vista disso, força
convir que o recorrente não reúne atualmente meios de recolher as
custas do processo/preparo recursal, sem provas de que possua outros
recursos ou bens disponíveis.
Aprecia-se ainda o agravo retido tirado em face da
r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, para a ele negar
provimento, eis que ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
Com efeito, buscou, a esse título, fosse a ré e aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
5
apelada compelida a pagar àquele, imediatamente, a importância de R$
1.620.000,00, relativa ao prejuízo decorrente do impedimento do
exercício da atividade de administrador, além do pagamento das
importâncias vincendas até o término da vigência da apólice (junho de
2017). No entanto, ausente a probabilidade do direito alegado,
justamente diante da declaração judicial de nulidade da sobredita
apólice, por sentença proferida pelo Juízo da 45 Vara Cível do Foro
Central, mantida pela 5 Câmara de Direito Privado.
Passa-se, portanto, ao exame do apelo propriamente
dito.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que buscou o autor, na tutela
jurisdicional invocada, na qualidade de diretor de captação de
investimentos do Banco BVA, da ré obter o pagamento de indenização
fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil para
conselheiros, diretores e administradores, visando a cobertura das
perdas decorrentes de sua administração.
Segundo a inicial, a indenização postulada é devida,
face à intervenção do Banco Central com relação ao Banco BVA e a
consequente indisponibilidade patrimonial da instituição, diretores e
conselheiros.
Decidindo o mérito do pleito deduzido na exordial,
a r. sentença guerreada, com inteira pertinência, julgou-o improcedente,
haja vista que a apólice na qual se baseia a pretensão indenizatória, foi
declarada nula, por sentença transitada em julgado.
Correta a r. sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
6
Conforme já observado, a ora apelada ajuizou ação
por meio da qual a apólice por meio da qual o recorrente funda sua
pretensão indenizatória foi declarada nula, conforme sentença
confirmada em segundo grau de jurisdição, pela 5 Câmara de Direito
Privado (Apelação n.1037694-26.2013.8.26.0100, Rel. EDSON LUIZ
DE QUEIROZ), nos seguintes termos:
“Contrato de seguro empresarial. Seguro de
responsabilidade civil de administradores de estabelecimento
bancário. Sentença de procedência.
Inépcia da inicial. Natureza jurídica da ação que
deve ser aferida com base no pedido e na causa de pedir.
Irrelevância, para efeitos processuais, da menção
correta do nome da ação.
Legitimidade
passiva.
Ocorrência.
Parte
contratante e beneficiária da apólice de seguro em favor de seus
diretores. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário.
Declarações incorretas prestadas quando da
contratação. Boa-fé. Requisito inexistente no caso. Inteligência do
artigo 766 do Código Civil de 2002.
Segurado
que
deve
ser
penalizado
pelas
declarações falsas ou incompletas, quando da contratação, com a
perda do direito à indenização. Não pode ser beneficiado pela sua
má-fé. Recurso não provido.”
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
7

Sustenta agora o recorrente que a nulidade da
apólice decretada no âmbito da ação que tramitou perante a 45 Vara
Cível a ele não se aplicaria, sob pena de afronta ao artigo 506 do CPC.
Sem, razão, no entanto.
A uma, porque, conforme se observa da ementa do
aresto antes mencionado, não era o caso da formação de litisconsórcio
passivo necessário, justamente porque a apólice declarada nula foi
firmada em favor dos administradores do banco, dentre os quais o ora
apelante.
Em segundo lugar, porque tal qual ali se observou,
a nulidade foi decretada diante da omissão da situação da instituição
financeira, que se encontrava 'à beira da insolvência', fato que a
evidência, não poderia ser desconhecido pelos dirigentes, incluindo o
autor.
Descabido
que
alegue
o
recorrente
desconhecimento da situação em que se encontrava o Banco BVA, por
ocasião da contratação da apólice (até mesmo porque ali exercia o cargo
de diretor de captação de recursos), sendo que o próprio relatório
emitido pelo BACEN apontou a prática de desvio de recursos, pela
instituição, desde os idos de 2008, portanto, em data bem anterior à
celebração do contrato de seguro (junho de 2012).
Indaga-se, pois, como presumir a boa-fé do
apelante, dirigente da instituição financeira, salientando que a apólice
foi declarada nula justamente diante da prática de atos fraudulentos de
diretores e administradores da entidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100838-37.2014.8.26.0100 -Voto no
8
Destarte, por qualquer ângulo que se analise, a
pretensão indenizatória não haveria mesmo de prosperar, até mesmo
porque, declarado nulo o contrato de seguro, a nulidade atinge o
beneficiário, conforme entendimento transcrito pela r. sentença, oriundo
do C. STJ (REsp 2.457, Rel. Min. NILSON NAVES).

Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator